Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DOS DECRETOS No 9.785/2019 (REVOGADO) E No 9.847/2019 (VIGENTE). DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA USO PERMITIDO. ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Houve ampliação do rol de arma de fogo de uso permitido com os adventos dos Decretos no 9.785/2019, atualmente revogado e substituído integralmente pelo Decreto no 9.847/2019, ao regulamentar a Lei no 10.826/2003.
2. A adulteração ou supressão do número de série de arma de fogo exige maior reprovação da conduta, pelo que as penas são equiparadas ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido ou restrito.
3.In Casu, incabível a aplicação dos Decretos no 9.785/2019 (revogado) e no 9.847/2019 (vigente), pois fora apreendida arma de fogo com numeração suprimida.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.